Tribunal: STF
Processo: RE 1476663
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    A petição dos declaratórios foi protocolada após esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a oposição do recurso (art. 1.023 c/c 183 do CPC). 



    2. Embargos de declaração não conhecidos.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta vícios no decisum embargado. Requer o acolhimento dos declaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O embargante foi intimado da decisão embargada no dia 30.9.2024, segunda-feira (edoc. 25 - ID:80f9025d), entretanto somente protocolou os embargos de declaração em 16.10.2024, quinta-feira (edoc. 27 - ID: 4e38392c), quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados em dobro (art. 1.023 c/c 183 do CPC), para a oposição do recurso, consoante certificado pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte (edoc. 28 - ID: 01665546).



    Destaco que não consta dos autos qualquer elemento comprobatório de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à parte embargante. Intempestivo, portanto, os embargos de declaração. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL: INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE 1090958 AgR-ED, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.6.2018).



    Não conheço dos embargos declaratórios. Considerando que a interposição de recursos intempestivos não interrompem ou suspendem os prazos processuais, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente